Tribunal: TJDFT
Processo: 0752986-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICAS. INDEFERIMENTO. RELATÓRIOS POSITIVOS. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REINSERÇÃO SOCIAL GRADUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto por socioeducando em cumprimento de medida de internação por ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado com emprego de arma branca (art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal), buscando a concessão de saídas teste e sistemáticas indeferidas pela Vara de Execução de Medidas Socioeducativas.
2. O Relatório Técnico destacou avanços no comportamento do socioeducando, incluindo participação em atividades pedagógicas, culturais e profissionalizantes, boa conduta disciplinar e fortalecimento dos vínculos familiares. Contudo, a decisão de indeferimento das saídas baseou-se na necessidade de maior amadurecimento do socioeducando e na gravidade do ato infracional praticado.
3. A concessão de benefícios extramuros deve observar o princípio da ressocialização gradual, equilibrando os avanços demonstrados com a gravidade dos atos infracionais e os objetivos educativos e sancionatórios da medida.
4. O histórico infracional do socioeducando, com 11 apontamentos anteriores por atos graves, incluindo tráfico de drogas e porte ilegal de arma, indica a necessidade de maior consolidação do processo educativo antes da concessão dos benefícios pleiteados.
5. O indeferimento das saídas teste e sistemáticas foi devidamente fundamentado, preservando o caráter gradual do processo de reinserção social e a segurança dos vínculos comunitários e familiares.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.